Tribunal: TJSP
Processo: 0013888-41.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Família
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de retificação de registro civil. Demanda distribuída à 4a Vara Cível do Foro Regional de Santana da Comarca da Capital. Autores que apresentam pedido de emenda à inicial para conversão da demanda em ação de reconhecimento de vínculo socioafetivo post mortem. Remessa do feito ao Juízo da Família e Sucessões do mesmo Foro Regional. Desacerto da medida. Não tendo o

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de retificação de registro civil. Demanda distribuída à 4a Vara Cível do Foro Regional de Santana da Comarca da Capital. Autores que apresentam pedido de emenda à inicial para conversão da demanda em ação de reconhecimento de vínculo socioafetivo post mortem. Remessa do feito ao Juízo da Família e Sucessões do mesmo Foro Regional. Desacerto da medida. Não tendo o pedido de emenda da inicial para conversão da lide nos moldes pugnados sido expressamente recebido pelo Juízo Cível, remanesce como objeto da ação o pedido de retificação de registro civil – tema que, nos Foros Regionais, compete aos Juízos Cíveis, por inteligência dos artigos 34 e 38 do Código Judiciário do Estado de São Paulo. Juízo Cível suscitante a quem cabe decidir, pois, se recebe o pedido de emenda à inicial para converter o objeto e o rito da ação, com subsequente remessa ao Juízo especializado da Família e Sucessões após o decurso do prazo para eventuais recursos; ou se recusa o pedido de emenda à inicial, resolvendo a lide na forma em que originalmente proposta. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 4a Vara Cível do Foro Regional de Santana da Comarca de São Paulo, ora suscitante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0013888-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM JUIZ
DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTANA, é
suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO
FORO REGIONAL DE SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito
para declarar a competência do Juízo da 4a Vara Cível do Foro Regional de
Santana da Comarca de São Paulo, ora suscitante. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0013888-41.2020.8.26.0000 - Voto no 25.030
2
Voto no: 25.030
Conflito de Competência no: 0013888-41.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Suscitante: Juízo da 4a Vara Cível do Foro Regional de Santana da Comarca
da Capital
Suscitado: Juízo da 3a da Família e Sucessões do Foro Regional de Santana
da Comarca da Capital
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de retificação de registro
civil. Demanda distribuída à 4a Vara Cível do Foro Regional de
Santana da Comarca da Capital. Autores que apresentam pedido de
emenda à inicial para conversão da demanda em ação de
reconhecimento de vínculo socioafetivo post mortem. Remessa do
feito ao Juízo da Família e Sucessões do mesmo Foro Regional.
Desacerto da medida. Não tendo o pedido de emenda da inicial para
conversão da lide nos moldes pugnados sido expressamente recebido
pelo Juízo Cível, remanesce como objeto da ação o pedido de
retificação de registro civil tema que, nos Foros Regionais, compete
aos Juízos Cíveis, por inteligência dos artigos 34 e 38 do Código
Judiciário do Estado de São Paulo. Juízo Cível suscitante a quem
cabe decidir, pois, se recebe o pedido de emenda à inicial para
converter o objeto e o rito da ação, com subsequente remessa ao Juízo
especializado da Família e Sucessões após o decurso do prazo para
eventuais recursos; ou se recusa o pedido de emenda à inicial,
resolvendo a lide na forma em que originalmente proposta. Conflito
julgado procedente. Competência do Juízo da 4a Vara Cível do
Foro Regional de Santana da Comarca de São Paulo, ora
suscitante.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado
pelo JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL em face do JUÍZO DA 3a VARA DA
FAMÍLIA E SUCESSÕES, ambos do FORO REGIONAL DE SANTANA DA
COMARCA DA CAPITAL, nos autos da ação de retificação de registro civil
proposta por Gabriel Orlando de Moraes e outros em face do espólio de Juracy
Paladino de Moraes Oliveira.
Processado o incidente, foi designado o Juízo suscitante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0013888-41.2020.8.26.0000 - Voto no 25.030
3
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (fl. 05).
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo
Civil vigente, está configurado o conflito negativo de competência.
Divergem
os
juízos
sobre
a
competência
para
processamento e julgamento do feito originário.
Ao que consta, por ocasião do falecimento de Juracy
Paladino de Moraes Oliveira, o declarante do óbito, José Moraes Neto, apontou-
se à autoridade registral como filho da de cujus, quando, na realidade, em seu
assento de nascimento constaria outra genitora.
Assim, Gabriel Orlando de Moraes, Marcos José de Moraes
e Barbara de Moraes Lopes, filhos de Juracy, requerem, com a anuência de José
Moraes Neto, a retificação do registro de óbito da mãe, para que constem como
filhos e herdeiros apenas os três primeiros.
A ação, aforada em 01/10/2019, foi livremente distribuída à
3a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Santana, que ordenou sua
redistribuição a uma das Varas Cíveis daquele foro, competentes em razão da
matéria (fl. 38 dos autos primários).
O feito, assim, foi redistribuído à 4a Vara Cível de Santana.
Ouvido, o parquet requereu fossem as partes instadas a
esclarecerem o porquê de José ter se autodeclarado filho de Juracy (fls. 57/58).
Sobreveio, assim, a petição de fls. 62/63, na qual as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0013888-41.2020.8.26.0000 - Voto no 25.030
4
informaram que José Moraes Neto partilha o mesmo pai que os demais
requerentes, tendo sido criado por Juracy como filho desde que tinha 06 (seis)
meses de vida, a quem sempre reconheceu como “mãe”.
Em nova quota (fl. 66), o Ministério Público, à luz dos
esclarecimentos prestados, requereu fossem os autores intimados para emendar a
inicial, para que José ou expressasse manifesta anuência ao pedido, ou fosse
deslocado para o polo passivo da lide, vez que a condição de “filho de criação”,
configuradora de relação de parentesco socioafetivo, também geraria efeitos
civis, patrimoniais inclusive.
Os autores, então, a fls. 71/72 (reiterada a fl. 86 e a fls.
99/100), apresentaram pedido de emenda à inicial não nos termos sugeridos
pelo parquet, mas para conversão do feito em ação de reconhecimento de vínculo
socioafetivo post mortem.
O Juízo Cível, assim, determinou a redistribuição da causa
a uma das Varas da Família e Sucessões daquele Foro Regional (fl. 98).
Com o regresso do feito à 3a Vara de Família e Sucessões,
o Juízo respectivo proferiu a r. decisão de fls. 103/104, ordenando a restituição
dos autos à 4a Vara Cível local. A tanto, aduziu que a ação de retificação de
registro civil não poderia ser convertida em “ação de reconhecimento de relação
parental por socioafetividade post mortem” e, por isso, remanescendo a lide com
seu objeto original, estranho à competência do Juízo especializado da Família e
Sucessões, cabia mesmo ao Juízo Cível presidir e julgar o feito.
Finalmente, com o aporte dos autos, outra vez, na 4a Vara
Cível, o Juízo, recusando a competência, fez instaurar o presente incidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0013888-41.2020.8.26.0000 - Voto no 25.030
5
Razão, todavia, não assiste ao Juízo suscitante.
Independentemente de ser ou não possível a conversão da
ação de retificação de registro de óbito para reconhecimento de filiação
socioafetiva post mortem, fato é que, na hipótese corrente, as petições
apresentadas pelos demandantes em que requerem a emenda da inicial para
conversão da lide nos moldes propostos nunca foram expressamente recebidas
pelo Juízo Cível.
Conseguintemente, a lide segue tendo por objeto apenas a
retificação do registro óbito tema que, nos Foros Regionais, cabe aos Juízos
Cíveis, por inteligência dos artigos 34 e 38 do Código Judiciário do Estado de
São Paulo.
Assim, inevitável concluir pela competência do Juízo
suscitante da 4a Vara Cível do Foro Regional de Santana, a quem caberá decidir
se recebe o pedido de emenda à inicial para converter o objeto e o rito da ação,
com subsequente remessa ao Juízo especializado da Família e Sucessões após o
decurso do prazo para eventuais recursos; ou se recusa o pedido de emenda à
inicial, resolvendo a lide na forma em que originalmente proposta.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito para
declarar a competência do Juízo da 4a Vara Cível do Foro Regional de Santana da
Comarca de São Paulo, ora suscitante.
ISSA AHMED
RELATOR